Tribunal: STF
Processo: Rcl 65144
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Remessa do feito à Justiça Comum. Ausência de pedido expresso. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos.



    3. Agravo regimental não provido.